Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO RELATOR. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO FORÇADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Em regra, a interposição de recurso não obsta a eficácia imediata das decisões.
2. A pedido da parte, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso, a teor do art. 995, do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de Recurso Especial, a competência para decidir o pedido de efeito suspensivo está disciplinada no art. 1.029, §5o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, não cabendo sua apreciação pelo juízo de primeiro grau.
4. Decisão do juízo de origem e que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Especial, merece ser cassada por usurpação de competência de instância sobreposta.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.